Tribunal: TJDFT
Processo: 0752953-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752953-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUISA DA SILVEIRA PORTO SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Após a inclusão do processo em pauta para julgamento na 13a Sessão Ordinária Virtual, a agravante apresentou as petições de IDs 24364458 e 24386465, com o intuito de informar a sua condição clínica atual, apresentando, ainda, documentos a título de prova emprestada, para amparar a alegação de urgência na realização do procedimento; contudo, a questão já foi objeto de análise quando da apreciação do pedido liminar. Ademais, tendo em vista que o processo já foi incluído em pauta de julgamento, o pedido deve ser formulado no Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator